Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740762-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ANTONIO IVO RABELO SIQUEIRA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO As partes transacionaram nos autos principais. Julgo prejudicado o agravo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator